Tribunal: TJMT
Processo: 0001600-02.2015.8.11.0082
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001600-02.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração de Posse]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), GENILZO DE SOUZA PORTO - CPF: 838.730.151-53 (APELANTE), JUVENAL SOUZA BRITO - CPF: 383.895.331-20 (APELANTE), PAULO ALEXANDRINO FIGUEIREDO - CPF: 032.238.671-39 (APELANTE), MARIA IRIS DAS FLORES - CPF: 843.428.383-20 (APELANTE), MALDENO GRIGOLETO - CPF: 570.754.339-20 (APELANTE), ANTONIO LUIZ BARBOSA - CPF: 455.608.979-49 (APELANTE), VANIA LOPES DA SILVA - CPF: 033.851.311-62 (APELANTE), EURIDICE DELUQUI - CPF: 396.514.601-72 (APELANTE), DIONY DA SILVA ANDRADE - CPF: 029.931.071-00 (APELANTE), RICARDO ALVES DA SILVA - CPF: 703.971.121-49 (APELANTE), DARLEN CORDEIRO - CPF: 021.501.771-45 (APELANTE), MARCOS AURELIO SANTOS DO NASCIMENTO - CPF: 023.904.021-00 (APELANTE), TANIA REGINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 035.166.301-08 (APELANTE), LUIZ CARLOS DA SILVA - CPF: 818.321.411-87 (APELANTE), THIAGO RODRIGUES GUIMARAES - CPF: 057.182.341-67 (APELANTE), GENILDO SOUZA PORTO - CPF: 143.242.961-20 (APELANTE), ANITA LOPES WENCESLAU (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OCUPAÇÃO IRREGULAR DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO – NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – MERA DETENÇÃO – DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONTRUÇÕES EXISTENTES – INTERESSE PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A ocupação de bem público por particular não passa de simples detenção, caso em que se afigura admissível a reintegração da área ao ente competente, principalmente, porque o bem de domínio público é insuscetível de apossamento por particular, sendo possível apenas o uso, por meio de concessão, permissão ou autorização.

2. Ainda que comprove que a
área

irregularmente
ocupada, é destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de
área

pública
, não se admite
ocupação
desprovida da devida autorização pelo ente
público
.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Genilzo de Souza Porto e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Município de Cuiabá, julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial, determinando aos Apelantes que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupassem a área pública, com a consequente demolição e remoção das construções, eis que se trata de área verde e de equipamento comunitário, localizada no bairro Jardim Imperial II. Não houve condenação no pagamento de custas, tampouco, em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam que a sentença fere a função social da propriedade, na medida em que seriam possuidores da referida área, vez que teriam o exercício dos poderes inerentes à propriedade (ids. 29543463, 29543464 e 29543465).

O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões, oportunidade em que rechaçou as alegações expendidas pelos Apelantes e, ao final, requereu o desprovimento do presente recurso, com a manutenção integral da sentença guerreada (id. 29543467 e 29543468).

A D. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 131745669, opinou pelo desprovimento do apelo manejado pelos Acionados, ora Apelantes e, por via de consequência, pela manutenção da sentença vergastada.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ante o retratado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Genilzo de Souza Porto e outros
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá,

que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo
Município de Cuiabá
julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

No caso em tela, constata-se que a Administração não permitiu que os requeridos utilizassem a área por eles invadidas. Em concreto, a ocupação desordenada do solo pelos requeridos restou flagrantemente demonstrada no Procedimento Preparatório instaurado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL (fls. 79/134), bem como a desobediência caracterizada pela continuidade da conduta contra a qual receberam notificação do ente público para tempestivamente desocuparem a área, efetuar a demolição e providenciar retirada dos entulhos (fls. 57/77).

(...)

Como alegado na inicial, o Município de Cuiabá (MT) buscou administrativamente a defesa do patrimônio público, emitindo notificações para desocupação dos limites da área invadida, contudo sem sucesso, não restando outra alternativa, se não a propositura da presente ação para que ocorra a desocupação da área invadida, visando ao cumprimento das normas ambientais e municipais cabíveis.

Por outro lado, os requeridos argumentaram que habitam a área objeto dos autos há mais de 20 (vinte) anos, sendo que várias famílias ali construíram suas casas e criam seus filhos.

(...)

Desse modo, mostram-se pertinentes as providências requeridas pela Administração Pública por meio do Poder Judiciário com a proposição da presente Ação Civil Pública Ambiental, uma vez que a medida adotada visa não só preservar o meio ambiente, mas, sobretudo, a segurança e saúde dos moradores do bairro.

(...)

Assim, cumprida a função institucional do Poder Público de impedir a ocorrência e continuidade da ação lesiva, ao Judiciário compete ratificar o pedido inicial para determinar aos requeridos a desocupação e derrubada das construções edificadas em área qualificada como área verde e de equipamento comunitário, bem assim a retirada dos resíduos e das construções irregulares.

Por fim, não se pode ignorar que em se tratando de moradia, mesmo que a desocupação seja apenas nos limites correspondentes a área pública, impõe-se, à luz do princípio da razoabilidade, seja concedido um prazo para cumprimento dessa decisão, de forma que os requeridos possam providenciar as medidas necessárias, uma vez que o direito à moradia adequada foi reconhecido como direito humano em 1948, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tornando-se um direito humano universal, aceito e aplicável em todas as partes do mundo como um dos direitos fundamentais para a vida das pessoas.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para, ratificando a medida liminar deferida, determinar aos requeridos que, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, desocupem os imóveis construídos na área invadida, com a consequente demolição e remoção das construções, eis que se trata de área verde e de equipamento comunitário, localizado no bairro Jardim Imperial II, nesta Capital e, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Para o caso de descumprimento da obrigação, fixo multa diária no valor de R$300,00 (trezentos reais), conforme permissão legal do art. 536, §1o do CPC.

Irresignadas, as Apelantes interpuseram este recurso almejando a reforma do
decisum,
requerendo que o Município promova a regularização fundiária de interesse social na área respectiva.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que todas as provas demonstram que a área ocupada pertence ao Município de Cuiabá, sendo portanto área de domínio público.

No caso em tela, verifica-se que os requeridos, ora apelantes, não têm autorização e/ou permissão para ocupar a área descrita na inicial. E essa permissão deve ser concedida pelo ente público municipal, a quem cabe o papel de gestor e administrador de tais bens, disciplinando e policiando a conduta do ente público e dos usuários, a fim de assegurar a conservação dos bens e possibilitar a sua normal utilização.

É o que estabelece o artigo 30, inciso VIII e 182 da Constituição Federal.

Ademais, conforme se infere do art. 1.196 do Código Civil,
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”,
entretanto, sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor.

Dito isso, a ocupação de bem público não se convalida com o tempo, visto que o particular possui apenas mera detenção da área.

Vejamos a jurisprudência sobre o tema:

DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINARIA. AREA RURAL. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO BENEFICIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADOS. HONORARIOS ADVOCATICIOS MINORADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E REDUZIR A VERBA HONORARIA. IMPROCEDENCIA DO MÉRITO MANTIDA.
O artigo 183, § 3o, artigo 191, parágrafo único, da CF e a Súmula no 340 do STF preveem a impossibilidade de usucapir bens públicos.

No caso dos autos o bem em discussão é insuscetível de aquisição da propriedade por usucapião, não surtindo nenhum efeito o tempo de permanência, para a almejada aquisição.

Sendo público o bem, o particular não exerce nenhum dos poderes inerentes à propriedade, uma vez que o bem público não pode ser usucapido (art. 183, §3o, da Constituição Federal), não sendo, assim, possuidor. Exerce, o particular, mera detenção sobre o bem.

Os artigos 1.245 e 1246 do CC preconizam que a transferência da propriedade imobiliária exclusivamente ocorre com o registro do título aquisitivo perante o Registro de Imóveis, sendo certo que, enquanto o respectivo título não for registrado, o alienante continua sendo o dono do imóvel.
Não havendo indício que fundamente a negativa do benefício pleiteado, com base no artigo 5°, XXXV da CF, artigos 4° e 5°, caput da Lei 1.060/50 e artigo 98, e seus incisos e parágrafos do CPC/2015, concedo os benefícios da justiça gratuita a parte Apelante.
(N.U 0006846-53.2015.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021) (destaquei)

RECURSOS DE APELAÇÃO –
AÇÃO

CIVIL

PÚBLICA
– BEM
PÚBLICO
–
OCUPAÇÃO

IRREGULAR
DEMONSTRADA – NÃO SE CONVALIDA COM O TEMPO – MERA DETENÇÃO – PERCENTUAL MÍNIMO DE
ÁREA
VERDE RESPEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de
área

pública
, constituindo sua
ocupação
mera detenção de natureza precária.

A posse do poder
público
sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de
ocupação
física ou de exploração efetiva.

Ainda que comprovasse que a
área

irregularmente
ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de
área

pública
, não se admite
ocupação
desprovida da devida autorização pelo ente
público
.

Lei Complementar N° 232, DE 21 de dezembro de 2005, que alterou disposições do Código Estadual do Meio Ambiente, estabelece sobre o percentual mínimo exigido para
área
verde para fins de registro de loteamentos, sem, contudo, limitar um percentual máximo, portanto, o fato do Projeto Urbanístico estar acima do percentual mínimo de 10% (dez por cento) não implica em irregularidade.

(N.U 0001386-45.2014.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 31/08/2021)

Além disso, corroborando com este entendimento, há de mencionar a existência da Súmula n.o 340 do STF que estabelece que:

Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

De outro norte, os artigos 99 e 100, do Código Civil, estabelecem que os bens públicos são de uso comum do povo e, por sua condição, não podem ser objeto de alienação ou restrição de qualquer grau oriunda de particulares, exceto em casos excepcionais e com autorização do Poder Público.
In verbis:

Art. 99. São bens públicos:

I - os de uso comum do povo, tais como rios, mares, estradas, ruas e praças;

(...)

Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar.

Vale aqui transcrever caso semelhante:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ÁREA PÚBLICA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – MERA DETENÇÃO – BEM DESTINADO À MORADIA – NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO – IMÓVEL COM DESÍGNIO DE DEPÓSITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte do Superior Tribunal de Justiça, não é possível a posse de área pública, constituindo sua ocupação mera detenção de natureza precária.
A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.
Ainda que a parte agravante comprovasse que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

“Comprovado estar o imóvel em zona de proteção permanente, é correta a conduta do Município em proceder à desocupação. Por ser lícita a atuação municipal e por não se tratar de desapropriação indireta ou hipótese outra de utilização do bem pelo Poder Público, é incabível a indenização por danos morais ou materiais e, ainda, pela posse e eventuais benfeitorias edificadas no imóvel, o qual, ademais, situa-se, à evidência, em área pública”. (N.U 1009582-25.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/202
Decisão mantida. Recurso não provido.

(N.U 1005912-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/03/2021, Publicado no DJE 08/03/2021) (destaquei)

Por fim, ainda que as Apelantes comprovassem que a área irregularmente ocupada, era destinada à moradia, tal direito social não poderia ser analisado de forma absoluta, haja vista que em se tratando de área pública, não se admite ocupação desprovida da devida autorização pelo ente público.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto e mantenho inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022